Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc
Defiro os pedidos de id 52252036.
Expeça-se ofício à JUCEMAT para constar a Case Administração Judicial, na forma como requerida.
Expeçam-se ofícios às instituições bancárias elencadas no referido id na forma como postulado, bem como, para que as instituições financeiras, no prazo de 05 (cinco) dias para cada uma, realizem buscas e informem a existência de eventuais contas diversas das relacionadas no id 52252036, em nome das empresas integrantes do Grupo Reical.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora